Tribunal: TJMT
Processo: 1022614-04.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022614-04.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - CPF: 005.884.631-08 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE WERLANG RIZZO LEITE - CPF: 062.012.431-86 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - CPF: 005.884.631-08 (IMPETRANTE), EDUARDO HENRIQUE WERLANG RIZZO LEITE - CPF: 062.012.431-86 (PACIENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), K. P. C. - CPF: 069.401.061-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA – ART. 33, DA LEI N.º 11.343/06 – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA PROCURADORIA – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AÇÃO DE DIGNIDADE CONSTITUCIONAL QUE SE DESTINA A COIBIR ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER CONTRA A LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO – DEMORA NA CONDUÇÃO DO PROCESSO IMPLICA EM CONSTRANGIMENTO ILEGAL SANÁVEL PELA VIA ELEITA - PRELIMINAR REJEITADA
–

AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – PREJUDICADO – PACIENTE COLOCADO EM LIBERDADE EM 02-12-2020 – EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – DENÚNCIA RECEBIDA – TESE SUPERADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO – ORDEM DENEGADA.

O
habeas corpus
destina-se a coibir ilegalidade ou abuso de poder contra a liberdade de locomoção. Assim, se cogitada a excessiva delonga no oferecimento da denúncia, implicando em possível desarrazoado elastério na manutenção da medida que segrega a liberdade ambulatorial do paciente, fica demonstrado o seu
interesse
, afastando a preliminar.

O recebimento da denúncia torna superado o constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para seu oferecimento e para a conclusão do inquérito policial.

R E L A T Ó R I O

Com apoio nos artigos 5º, inciso LXV e LXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
em favor de
Eduardo Henrique Werlang Rizzo Leite
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, aqui apontado como coator.

O impetrante alega que, o paciente foi preso em flagrante em 30 de setembro de 2020, por ter supostamente praticado o crime de tráfico de drogas.

Expõe que está segregado há mais de 30 dias, e até o presente momento a denúncia não foi oferecida, em total desrespeito ao Código de Processo Penal, sem qualquer atuação do juiz competente para analisar a legalidade da prisão.

Assevera que há excesso de prazo para a formação da culpa, sem que o acusado desse causa para essa morosidade, ao qual ainda poderá o acusado vir a ser absolvido nos autos.

Declara que a segregação cautelar deve ser considerada exceção, pois a medida só se justifica caso demonstre sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal (art. 312, do CPP).

Aduz que o processo não é complexo, não existindo demora justificável para manter o paciente preso por tempo excessivo, além do razoável para concluir os autos, e sua liberdade não irá atrapalhar o andamento processual.

Explicita que o beneficiário vem sofrendo aplicação antecipada da pena, o que viola o princípio da individualização da pena, da presunção de inocência e da dignidade da pessoa humana.

Assim, pleiteia a concessão da ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o
ius ambulandi
do beneficiário.
(Id. 64077989)

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas informações (Id. 65305973). Informações juntadas (Id. 66153971)

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça que por intermédio do eminente Procurador de Justiça Jorge da Costa Lana manifestou-se pelo não conhecimento do
habeas corpus
, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa. (Id. 68345498)

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NOS AUTOS EM ALUSÃO – TRAMITAÇÃO DO INQUÉRITO POLICIAL DENTRO DO PRAZO ASSINALADO PELA LEI ESPECIAL Nº 11.343/06 – AUSÊNCIA TOTAL DE INTERESSE DE AGIR PARA MANEJO DA AÇÃO CONSTITUCIONAL. PELO NÃO CONHECIMENTO”.

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

A Procuradoria, por intermédio do eminente Procurador de Justiça Jorge da Costa Lana, suscitou preliminar de não conhecimento do
writ
, tendo em vista a fata de interesse de agir, isso porque não há como promover, reconhecer ou analisar excesso de prazo da investigação, quando sequer ultrapassou o prazo assinalado pela lei específica.

Entendo que os fundamentos da preliminar devam ser rejeitados, tendo-se em vista que como instrumento constitucional que visa tratar da liberdade e o atraso na prestação imotivado sem nenhum nível de justificativa nem de razoabilidade impõem sim a questão da liberdade.

O atraso irrazoável, desmotivado, implica em constrição e manutenção de uma liberdade que se caracteriza como constrangimento ilegal.

Desta forma, rejeito a preliminar arguida.

VOTO.

Como visto, trata-se de
mandamus constitucional
impetrado em favor de

Eduardo Henrique Werlang Rizzo Leite
, submetidos, em tese, a constrangimento ilegal atribuído ao d. Juízo da 4
ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, aqui apontada como
autoridade
coatora.

Em apertada síntese, o paciente alega que sofre constrangimento ilegal, tendo em vista o excesso de prazo para a formação da culpa, pois o beneficiário foi preso em 30 de setembro de 2020 e até a presente data a denúncia não foi oferecida, bem como estão ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, e o réu vem sofrendo a aplicação antecipada da pena.

Primeiramente referente a ausência dos requisitos do art. 312, do CPP, em consulta ao Sistema “
PJe
”, constatou-se que o paciente foi colocado em liberdade mediante condições em 02 de dezembro de 2020 na audiência de instrução em julgamento, conforme decisão,
in verbis
:

“(...) Quanto à segregação cautelar de
Eduardo Henrique Werlang Rizzo Leite
, conquanto o acusado já responda a outra ação penal por tráfico de drogas (APP nº 1013092-05.2020.8.11.0015, em trâmite por este juízo), não possui condenações criminais em seu desfavor, sendo que, ao menos por ora, o estado de liberdade do acusado não representa mais periculosidade para a ordem pública a ponto de justificar a manutenção da segregação cautelar por mais 90 (noventa) dias (CPP 316), sobretudo diante do encerramento da instrução processual.

Posto isso, em que pesem as razões esposadas pelo Ministério Público, com fundamento no art. 316, caput e parágrafo único, do CPP, defiro o pedido formulado pela defesa e
concedo
liberdade provisória ao acusado
Eduardo Henrique Werlang Rizzo Leite
, mediante cumprimento das seguintes medidas cautelares:

I. Comparecer mensalmente em juízo, até o dia 10 do respectivo mês, para informar e comprovar, documentalmente, o endereço residencial e atividade laboral (trabalho), não bastando mera alegação verbal, iniciando tão logo retorne o atendimento presencial ao público externo no fórum;

II. Não frequentar lugares com aglomerações de pessoas, a não ser as religiosas, devendo, ainda, se abster de frequentar bares, casas de jogos, botequins, prostíbulos e outros lugares onde haja ampla difusão e consumo de bebidas alcoólicas ou outras drogas lícitas ou ilícitas;

III. Não ausentar-se da Comarca de Sinop, sem prévia autorização do Juízo, salvo a trabalho, desde que comprove nos autos; IV. Não consumir drogas ilícitas e não praticar novos crimes;

Expeça-se
alvará de soltura
e liberte-se
Eduardo Henrique Werlang Rizzo Leite
, qualificado nos autos, se por outro motivo não deva permanecer preso, advertindo-o das obrigações impostas e das consequências do descumprimento de alguma delas, devendo informar, no ato da soltura, o endereço e telefone para as futuras intimações”.

Dessa forma, não há mais interesse no prosseguimento deste
writ
, neste ponto,

em razão da perda superveniente do objeto.

Referente ao pedido de excesso de prazo para a formação da culpa, transcrevo as informações trazidas pela autoridade coatora: (Id. 66153971)

“Senhor Relator,

Em cumprimento à decisão proferida por Vossa Excelência em 06.11.2020 (sexta-feira), recebida em gabinete na mesma data, via PJE, às 13h:38min (ID 42966827), que indeferiu o pedido liminar e requisitou informações visando instruir o HC nº 1022614-04.2020.8.11.0000, passo a
informar
o que se segue:

Cuida-se de habeas corpus impetrado pelo advogado Dener Felipe Felizardo e Silva, OAB/MT 21678, em 03.11.2020 (terça-feira), às 02h:11min, em favor do paciente
Eduardo Henrique Werlang Rizzo Leite
, arguindo, em síntese, excesso de prazo na formação da culpa pois “encontra-se recluso desde o dia 30 de Setembro de 2020... o mesmo encontra-se em cárcere a mais de 30 dias, sem que seja ofertada até o presente momento a Denúncia” [sic].

Alega, ainda, sofrer “constrangimento ilegal na prisão, pois está segregado sem que o Poder Judiciário tenha regularizado, analisado, sendo tal situação inconcebível em um Estado Democrático de Direito” [sic], citando dois precedentes jurisprudenciais versando sobre relaxamento de prisão em flagrante por
ausência de pronunciamento judicial
, nos termos do artigo 310 do CPP [TJMG HC 10000191552850000 MG, Relator Anacleto Rodrigues, j. 03.12.2019, p. 05.12.2019 e; TJCE HC CE 0621197-22.2020.8.06.0000, Relator Ligia Andrade de Alencar Magalhães, j. 14.4.2020, 1ª Câmara Criminal, p. 15.4.2020) e um julgado contrário à própria tese defensiva (STJ, HC: 543185 MG 2019/0327527-3, Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior, j. 26.5.2020, T6 - SEXTA TURMA, p. 04.6.2020), no qual a ordem foi denegada pelo c. STJ.

A fundamentação da impetração
não guarda relação com o caso observado nos autos
do IP 1015601- 06.2020.8.11.0015. Pois, embora a prisão em flagrante do imputado tenha sido convertida em preventiva em 03.10.2020, o impetrante alega “que há latente constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa,
por inércia do Juízo competente da comarca de Sinop/MT, para análise da prisão em flagrante dos pacientes
” [sic]. Aparentemente, a fundamentação foi simplesmente copiada (ctrl+c e ctrl+v) de outro caso distinto, pois até as citações jurisprudenciais não possuem qualquer similitude com o caso sub judice.

Na espécie, o paciente Eduardo Henrique Werlang Rizzo Leite foi preso em flagrante delito em
30.9.2020
(quarta-feira), às 09:00 horas, pela prática, em tese, do delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. A prisão foi comunicada ao Juízo em
01.10.2020
, às 17h46min, que em observância ao artigo 8º-A, § 1º, II, da Recomendação 62/2020 do CNJ, acrescentado pela Recomendação 68, de 17 de junho de 2020, deliberou ouvir o Ministério Público e a defesa técnica, decidindo em
03.10.2020
, após o contraditório,
pela conversão da prisão em flagrante do imputado em prisão preventiva
, para garantia da ordem pública.

Narram os policiais militares [BOPM nº 2020.235075] que “esta equipe do grupo de apoio (GAP) da Polícia Militar recebeu informações de que o suspeito Eduardo, vulgo Dodô, recebeu no dia 26 de setembro a quantidade de 20 (vinte) quilos de maconha e que haveria distribuído em vários locais, que também realizava a venda de drogas em sua empresa, de chapeação de nome Barão. Diante destas informações a equipe de ARI realizou monitoramento do Eduardo nos dias 28, 29 e 30 de setembro, verificando o seu modus operandi, verificou que ele realizava o tráfico de drogas em sua empresa e levantou endereços onde o suspeito escondia droga, sendo que parte dela ficava em sua casa, parte ficava em sua empresa para entrega aos usuários e as bocas de fumo ‘lojinhas do CV’ e o maior volume ficava em uma casa em construção ‘mocó’. Desta feita, na data de hoje, a equipe da ARI monitorou a residência do suspeito em sua loja de chapeação, sendo que por volta das 09h00min foi verificado que o suspeito estava realizando o tráfico de drogas na chapeação, desta feita a equipe policial do GAP realizou abordagem no suspeito, logrando êxito em abordá-lo mediante fundada suspeita e encontrar no bolso do short uma porção grande de substância análoga a maconha. Após a detenção do suspeito ao ser indagado confirmou as informações coletadas pela ARI. Ainda se identificou como Eduardo Henrique Werlang Rizzo Leite e declarou que faz parte de facção criminosa conhecida como Comando Vermelho e que vende e repassa droga. Que no interior da chapeação possui mais entorpecente e nos informou os locais onde estavam, sendo localizado pelo SD de Souza no banheiro atrás do vaso sanitário meio tablete de substância análoga a maconha e no canto de uma parede atrás de umas peças de carro um tablete da mesma substância. Declarou que em sua residência também possuía mais e informou o local exato onde estava escondida o entorpecente. A equipe com apoio do 2º Ten. PM Muniz realizou adentramento na casa do suspeito, no bairro Residencial Vila Rica, sendo que em buscas foi localizado em cima de uma árvore dentro do quintal da residência, sendo três pedaços grandes e uma quantidade grande de maconha dechavada já sendo preparada para dividir em porções menores para a venda. No quarto do suspeito Eduardo e da menor Karine, foi localizado uma balança de precisão e dois rolos de papel filme e a quantia de 49 (quarenta e nove reais). O Eduardo declarou ainda que a maior quantidade estava em uma casa em construção, confirmando as informações coletadas pela ARI. Que a equipe deslocou até a casa em construção onde foi identificado pela ARI e confirmado pelo suspeito o local exato onde estava enterrado a droga, a qual estava guardando. O suspeito referiu-se como sendo o seu ‘mocó’. Desta feita, a equipe deslocou no local, no bairro Carandás, onde o CB PM Guedes localizou 04 (quatro) tabletes de maconha e dois pedaços grandes, enterrados no quintal da construção. Diante dos fatos, a equipe conduziu para delegacia” [sic].

Conforme laudo de constatação de natureza e quantidade de drogas nº 500.2.04.2020.010912-01, foram apreendidas 05 (cinco) porções, em formato de tabletes, envolvidos em fita plástica, sendo quatro verdes e uma vermelha, com massa bruta de
4.264g
(quatro quilos, duzentos e sessenta e quatro gramas) e; 06 (seis) porções, em formato de tabletes, envoltos em fita plástica de cor verde, com massa bruta de
1.192,2g
(um quilo, cento e noventa e dois gramas e dois decigramas), todas de substância entorpecente denominada Cannabis Sativa L., vulgarmente conhecida como “maconha”, além de uma
balança de precisão
de cor branca, marca/modelo SF-400.

A necessidade de manutenção da segregação cautelar foi fundamentada na coexistência de materialidade (mais de 5,5kg de maconha) e indícios suficientes da autoria delitiva (fumus comissi delicti) e, também, por conta do currículo de vida pregressa do imputado, pois já responde, neste Juízo, ao Procedimento Especial da Lei Antitóxicos nº 1013092-05.2020.8.11.0015, no qual foi denunciado pelo Ministério Público em 17.9.2020, como incurso no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, por trazer consigo, para fins de comercialização, 08 (oito) porções com massa bruta de 88g (oitenta e oito gramas) de maconha.

Por este fato pretérito, foi preso em 16.4.2020 e, naquela oportunidade, em análise da prisão em flagrante, considerando sua primariedade e que a quantidade de drogas apreendidas não se mostrava elevada, lhe foi concedida liberdade provisória, mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas não consumir drogas ilícitas e não praticar novos crimes.

Todavia, ao invés de valorizar a sua liberdade, voltou a delinquir e desta vez mantendo em depósito grande quantidade de entorpecente, supostamente pertencente à uma facção criminosa, revelando a sua acentuada periculosidade social e a insuficiência das medidas cautelares outrora fixadas, sendo imprescindível a manutenção da segregação cautelar, para garantia da ordem pública, na esteira do entendimento do c. STJ 1.

O Inquérito Policial foi concluído em
19.10.2020
e distribuído em 26.10.2020, sendo a denúncia oferecida em
09.11.2020
, em estrita observância aos prazos previstos nos artigos 51 e 54, III, da Lei nº 11.343/2006, não havendo qualquer excesso de prazo na formação da culpa, como alegado pelo impetrante.

Cabe acrescentar, por oportuno, que o imputado foi denunciado como incurso nos artigos 2º da Lei nº 12.850/2013 e 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, ou seja, além do tráfico de drogas, também foi denunciado por integrar organização criminosa, circunstância que também obsta a concessão de liberdade provisória, mercê do artigo 310, § 2º, do CPP.

Por derradeiro, informo à Vossa Excelência que, nesta data, considerando que o imputado já ofereceu resposta à acusação, foi designada audiência de instrução e julgamento para
02.12.2020
(quarta-feira), às 13h:45min e, concomitantemente, mantida a sua segregação cautelar.

São essas as informações que entendemos imprescindíveis, ficando à vossa disposição para complementares, caso necessário”.

Inicialmente, oportuno esclarecer que o excesso de prazo para caracterizar constrangimento ilegal deve ser analisado à vista do caso concreto e não apenas pela somatória dos prazos previstos em lei para a realização dos atos processuais, o que nos remete e nos concilia com o entendimento jurisprudencial hodiernamente majoritário, relativo ao
exame da coação sob a ótica do princípio da razoabilidade.

Assim, a concessão de
habeas corpus
em razão da configuração de excesso de prazo é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que a dilação a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; b) resulte da inércia do próprio aparato judicial, em obediência ao princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, inciso LXXVIII da Constituição Federal; ou c) implique em ofensa
ao princípio da razoabilidade, inocorrentes na espécie.

Esse, inclusive, é o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. PRISÃO QUE PERDURA HÁ QUASE 1 ANO E 7 MESES. AUSÊNCIA DE PERSPECTIVA OBJETIVA DO TÉRMINO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. MORA QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDA À DEFESA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. RECURSO PROVIDO. 1. Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça - STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. (...) (RHC 106.179/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 17/12/2019)

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA, COM RECOMENDAÇÃO. 1. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. (...) 4. Ordem denegada, com recomendação. (HC 485.511/ES, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)

Sabe­-se também, que os prazos no processo penal não são peremptórios, podendo ser estendidos desde que assim exijam a complexidade do caso, as nuances do crime e a sua gravidade, o número de acusados e/ou testemunhas a serem inquiridas e/ou a especialidade de provas periciais a serem coletadas não se pode ultrapassar os lindes do razoavelmente admitido, o que deve ser analisado caso a caso.

Assim, evidenciando os autos que a persecução penal regularmente instaurada vem se desenvolvendo em ritmo compatível com as particularidades do feito, não se evidenciando nenhuma desídia judicial.

No vertente caso, denota­-se dos autos que o beneficiário foi preso em flagrante delito em 30 de novembro de 2020, por suposta infração ao art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, logo sua prisão foi comunicada ao Juízo em 01 de outubro de 2020, onde encaminhou-se para ouvir o Ministério Público e a Defesa, e após o contraditório, em 03 de outubro de 2020 sua prisão em flagrante foi convertida em preventiva, para a garantia da ordem pública.

Por conseguinte, o Inquérito Policial foi encerrado em 19 de outubro de 2020, a denúncia oferecida em 09 de novembro de 2020, a resposta à acusação foi apresentada e designada audiência de instrução e julgamento para 02 de dezembro de 2020, sendo mantida a segregação cautelar do paciente, desta forma é evidente que o feito transcorreu regularmente, estando devidamente impulsionado, não se podendo falar em excesso de prazo abusivo.

Como outrora afirmado, os prazos, no processo penal, devem ser considerados de forma globalizada e comportam, diante das peculiaridades de cada caso, flexibilização razoável.

Só há excesso de prazo configurador de constrangimento ilegal quando, de forma injustificada, o juízo deixar de zelar pelo andamento do feito.

Ademais, com o oferecimento da denúncia, fica superado o suposto constrangimento ilegal aventado. Este é o posicionamento dos Tribunais Superiores:

PROCEDIMENTO CAUTELAR. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE DEFERIU PARCIAL LEVANTAMENTO DE VALORES BLOQUEADOS. NULIDADE DA MEDIDA CAUTELAR. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. FUMUS COMISSI DELICTI. PERICULUM IN MORA. NECESSIDADE. ADEQUAÇÃO. PROPORCIONALIDADE ESTRITA. RAZOABILIDADE. VALORES. NATUREZA ALIMENTAR. INEXISTÊNCIA. INVESTIMENTO. POUPANÇA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO VERIFICADO. COMPLEXIDADE DO FEITO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. IX - Esta Corte firmou jurisprudência no sentido de considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos.

X - Analogamente, a verificação de eventual violação do art. 131, I, do CPP, por excesso de prazo para oferecimento da denúncia, deve levar em conta, para além da literalidade da lei, a complexidade do feito, o volume de elementos de informação amealhados e a quantidade de acusados, variáveis essas que, devidamente sopesadas no presente caso, demonstram que a medida constritiva não esteve vigente por tempo excessivo antes do oferecimento da peça acusatória. XI - Agravo regimental desprovido. (AgRg na CauInomCrim 6/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/12/2019, DJe 18/12/2019)

Destarte, considerando que a exordial acusatória já foi oferecida pelo Ministério Público, tendo inclusive sido recebida pelo Juízo competente (Informações – Id. 27313473), verifica­-se restar superada a análise da aventada ilegalidade da custódia antecipada por excesso prazo para o oferecimento da denúncia.

Portanto, não há que se falar em excesso ilegal de prazo, inexistindo qualquer constrangimento sanável pela via do remédio heroico.

Por todo exposto, em consonância com o Parecer,
denego a ordem
de
habeas corpus
impetrado em favor de
Eduardo Henrique Werlang Rizzo Leite
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020